Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709327-90.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMNIO REAL CELEBRATION, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO, JANDERSON SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: PABLICIO MONTEIRO CARDOSO, JANDERSON SILVA DOS SANTOS, CONDOMNIO REAL CELEBRATION D E S P A C H O Verifico, em análise preliminar, indícios de que a assinatura no instrumento de procuração de ID 57134521, possa ter sido inserida por meio de edição de imagem, consistente na sobreposição em documento de texto. Assim, intime-se a parte embargante/autora para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração opostos no ID 57134520. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito